Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711533-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO SOUZA DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, acolheu a impugnação do DF para determinar a aplicação dos critérios de atualização do débito definidos na sentença transitada em julgado. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) a correção monetária é questão de ordem pública, de modo que as alterações decorrentes de novas leis ou da sua supressão incidem imediatamente aos processos em curso, podendo ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, tratando-se de pedido implícito (CPC/2015 322 § 1o); 2) é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata das decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei 9.494/97; 3) ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus; 4) o C. STJ já decidiu em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491) que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem; 5) o C. STJ, recentemente, firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado; 6) o C. STF possui jurisprudência sobre a possibilidade de substituição de índices de correção monetária previstos em sentença transitada em julgado que já não existiam por ocasião do pagamento do precatório; 7) há precedentes deste E. TJDFT acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral; 8) caso não seja reformada a decisão agravada, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança, o que evidentemente abarrotará ainda mais o já assoberbado Poder Judiciário; 9) não foi observada a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo C. STF, caso do RE 870.947 e agora da ADI 5348; 10) até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato. Requerem, em antecipação de tutela recursal, seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, se a sentença exequenda fixou a TR como índice de correção monetária, a sua substituição pelo IPCA na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada, ainda que para adequá-la a precedente vinculante, conforme entendimento do Col. STJ e do E. Conselho Especial deste tribunal, in verbis: “(...) 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. (...)” (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) “(...) O acórdão constitutivo do título judicial, transitado em julgado, determinou que, nos cálculos, a partir de 30/6/2009, seja aplicado o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR). Fixados pelo acórdão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" - Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE no 730.462). Mantidos, portanto, os índices determinados no acórdão. (...)” (Acórdão 1297121, 00288691620148070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 29/9/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, há recentes precedentes deste E. Tribunal: “(...) 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. (...)” (Acórdão 1404099, 07335868320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. A tese firmada no Tema Repetitivo n. 810 do Supremo Tribunal Federal é incapaz de provocar a reforma automática de decisão protegida pela coisa julgada que tenha adotado índice de correção monetária diferente. 2. Eventual reforma deve ser buscada pela via da ação rescisória, conforme rito estabelecido pelo Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1403825, 07420552120218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 4. Aperfeiçoada a preclusão ou coisa julgada recobrindo a decisão que dispusera sobre a matéria, o decidido, segundo o sistema processual, não está sujeito às inflexões originárias sequer de lei nova que dispusera sobre a hipótese, não podendo, pois, ser reprisado ou revisado ainda que haja alteração da jurisprudência que dispõe sobre as questões, ainda que originária da Suprema Corte e fixada em sede de precedentes qualificados. (...)” (Acórdão 1393714, 07247640820218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. Mesmo quando a decisão assenta-se em norma posteriormente declarada inconstitucional e extirpada da ordem jurídica, a lei processual disciplina a solução, ao permitir a formulação de ação rescisória nos dois anos seguintes à decisão proferida pela Suprema Corte (art. 525, §§ 12 e 15 do CPC). 3. No caso sub judice, a sentença está acoberta pelo efeito da preclusão máxima, sendo relevante que no título foi determinada a correção da dívida pela TR, nos termos da Lei no 9.494/97, alterada pela Lei no 11.960/2009, que nessa parte foi declarada inconstitucional. 4. Portanto, fixado o parâmetro para a correção em sentença transitada em julgado, na qual foi estabelecido o índice de correção monetária, deve-se guiar pelo respectivo parâmetro judicial até que o título seja desconstituído, sob pena de violação dos limites da coisa julgada, ainda que o decisum tenha assento em norma posteriormente declarada inconstitucional (AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1239598/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/11/2017, DJe 12/12/2017). (...)” (Acórdão 1379489, 07135250720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator